Tribunal: TJMT
Processo: 0003953-10.2019.8.11.0006
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003953-10.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS MARTINS MEDEIROS (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS MARTINS MEDEIROS - CPF: 038.095.401-02 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – TENTATIVA DE FURTO SIMPLES [ART. 155,
CAPUT
, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL] – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A REFORMA DA SENTENÇA PARA RECONHECIMENTO DA CONSUMAÇÃO COM ALTERAÇÃO DE REGIME DE PENA – INVIABILIDADE AUSÊNCIA DE POSSE EFETIVA DA
RES FURTIVA
– RÉU ABORDADO DURANTE A PRÁTICA CRIMINOSA, AINDA NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA – POSSE EXCLUSIVA INOCORRENTE – CONATUS -
RECURSO IMPROVIDO.

In casu
,
não houve a efetiva inversão da posse dos objetos, considerando que o réu foi abordado pelo filho da vítima e amigos quando ainda estava no interior da residência durante a pratica da conduta delitiva, ou seja, enquanto tentava praticar o furto, sendo por eles impedido de consumar o crime.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, contra os termos da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que, condenou
Lucas Martins Medeiros
ao cumprimento da pena de 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, pela prática da conduta tipificada no
art. 155, §4º, II, do CP, na modalidade tentada
. (Sentença Id. 153189264).

Em suas razões pede a reforma do
decisum
proferido, a fim de que seja afastada a causa de diminuição de pena da tentativa e determinado como regime inicial de cumprimento da pena o regime fechado.

(Id. 153189274).

Em resposta, a defesa pugna pelo improvimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
Em sendo o recurso provido, prequestiona toda a matéria (Id 153189279).

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo provimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 158794247).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO em sua modalidade tentada [ART. 155, § 4º, LL, c/c art. 14, LL DO Código Penal] - SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO Ministerial – Pretendido reconhecimento do furto consumado – afastamento da diminuição da pena de tentativa – possibilidade – teoria da amotio – NECESSIDADE DE REGIME INICIAL FECHADO – viabilidade – presença de maus antecedentes, réu contumaz na prática delitiva – reforma DO DECISUM QUE SE IMPÕE – PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público
, contra os termos da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que, condenou
Lucas Martins Medeiros
ao cumprimento da pena de 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, pela prática da conduta tipificada no
art. 155, §4º, II, do CP, na modalidade tentada
.

Pleiteia, em síntese, a reforma do
decisum
proferido, a fim de que seja afastada a causa de diminuição de pena da tentativa e determinado como regime inicial de cumprimento da pena o regime fechado.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 7565927)

“ Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 06 de maio de 2019, às 07h0Omin, na residência localizada na Rua Marcilio Dias, n.° 150, Bairro São Luiz, nesta cidade e comarca de Cáceres-MT, LUCAS MARTINS MEDEIRO mediante escalada, tentou subtrair coisas alheias móveis, consistentes em um celular LG, um relógio, marca Tecnos e R$ 23,50 (vinte e três reais e cinquenta centavos), pertencentes às vítimas Maria Stéfani e Geraldo, não consumando o seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade.

Segundo o apurado, nas circunstâncias de tempo e de local acima descritas, Lucas escalou o muro da residência, adentrou no seu interior, subtraiu os bens acima mencionados e quando estava saindo foi surpreendido pelo filho da vítima, Péricles, que acionou a polícia.

Ato continuo, a polícia compareceu no local e realizou busca pessoal em Lucas, ocasião em que encontrou os bens pertencentes às vítimas, razão pela qual foi conduzido ao CISC. (...)”
(Id. 153184821).

Vejamos as provas lançadas na sentença: (Id. 153184264-n.n)

“...
Fundamento e decido.

Os presentes autos visam a analisar a materialidade, bem como a autoria do crime de furto qualificado mediante escalada/destreza imputado pelo membro do parquet ao denunciado Lucas Martins Medeiros.

O artigo capitulado na inicial assim preceitua:

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

(...)

§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

(...)

I - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza;

Ciente do conteúdo do tipo penal, haja vista não haver qualquer alegação de preliminares ou matérias a serem previamente analisadas, passo à análise do mérito.

Com o fito de evitar a repetição dos depoimentos no momento da fundamentação, colaciono, aqui, o que foi produzido em sede judicial:

Péricles Aparecido Rocha Aguiar:

Relata que estava em casa, que mora próximo de sua genitora, e, que por volta das 06:30h, os vizinhos ligaram dizendo que havia uma pessoa que teria adentrado sua casa. O suspeito pulou pelo vizinho. Nesse momento, o suspeito teria adentrado a casa, e logo que ficou sabendo foi ao local. Adentrou ao local com uns amigos, e em luta corporal com o suspeito, conseguiram detê-lo até a chegada da polícia. O denunciado estava dentro da casa. Que ao avistar o denunciado, o mesmo saiu correndo e conseguiram deter ele na parte de fora. Fora pego com o suspeito um relógio, um celular, uma quantia em dinheiro e uma quantia de dinheiro em moeda. Que o réu não conseguiu levar nada. Que os objetos estavam no bolso do suspeito.
(fl. 162, pdf)

Wanderson Leite Dias:

Relatou que no momento estava assumindo um serviço, quando foi acionado via CIOSP a respeito de um furto tentado, em que o suspeito fora detido pelos moradores da residência. Que ao chegar ao local, deu de encontro com o réu, que na época estava com cabelo grande, e com as vítimas ao redor. Que foi feita a abordagem, a revista e logo em seguida colocaram algemas e o réu na viatura. Que o suspeito foi surpreendido pelo filho da vítima na saída da casa. No momento em que adentrou a residência, os vizinhos viram e acionaram o dono da residência. Que obteve as informações a respeito do réu pelos vizinhos, e que o mesmo estava dentro casa
. (fl. 316, pdf)

Lucas Martins Medeiros:
Exerceu o direito de permanecer em silêncio. (fl. 316, pdf)

Atento ao que fora produzido, discorro acerca dos fatos narrados na exordial acusatória.

Materialidade.

A
materialidade
veio demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, fls. 14, boletim de ocorrência, fls. 16/18, laudo pericial, fls. 56/65, termo de entrega, fls. 28, todas do PDF dos autos, bem como pelas provas orais produzidas em juízo e em fase extrajudicial.

Autoria.

Com relação a autoria, verifico que a pretensão acusatória merece prosperar.

De proêmio, insta salientar que, em sede policial, na presença da d. autoridade policial, após ser certificado do seu direito ao silêncio, o denunciado confessou a prática delitiva, trazendo sua versão. Vejamos:

“QUE entrou na casa da vítima, de onde subtraiu um relógio, um celular e certa quantia em dinheiro; QUE a bicicleta que usava na cena do crime é de sua propriedade; QUE quando ouviu o barulho no portão, saiu correndo; QUE estava sozinho, e pulou o muro e encontrou a porta da casa aberta (...)” fls. 33, PDF.

Nesse contexto, embora o réu, em sede judicial, tenha feito uso do seu direito ao silêncio, percebe-se que as demais provas amealhadas são convergentes com a versão apresentada na polícia e, de certa forma, corroboram a confissão realizada anteriormente.

O filho da vítima, ao ser ouvido, declarou que, ao adentrar no imóvel, avistou o denunciado, o qual tentou empreender fuga, todavia não obteve êxito, haja vista que, juntamente com amigos, Péricles conseguiu detê-lo, informando, ainda, que os seus pertences se encontravam na posse do denunciado.

De igual monta, a versão apresentada pelo policial vai ao encontro da apresentada tanto pelo denunciado, quanto pela vítima, versão essa que, inclusive, possui respaldo nas demais provas juntadas ao feito.

Igualmente restou caracterizada a qualificadora da escalada/destreza.

Perlustrando os autos, mais especificamente o laudo pericial juntado ao feito, nota-se que para adentrar ao imóvel o réu teve de transpor o muro da casa, o qual possui 2,50 metros e cerca elétrica de seis fios, obstáculos estes que o denunciado transpôs sem sequer danificá-los, o que demonstrou grande destreza, devidamente verificada pelo perito, vejamos:

(...)

7- DA CONCLUSÃO:

Assim, em face do analisado e exposto, o Perito signatário tem o parecer conclusivo quanto ao proposto.
Conclui-se que houve, por parte do suspeito, o uso de grande destreza, conforme exemplificado nos exames, na tentativa de furto ao imóvel residencial examinado, em época recente.
(...)

Elucidando a autoria acima explicitada, bem como à qualificadora, veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO – FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, CP)– CONDENAÇÃO – 1) IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA DE ESFORÇO INCOMUM PARA ALCANÇAR OS OBJETOS VISADOS – 2) IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – APELANTE ENCONTRADO COM A RES FURTIVA LOGO APÓS A CONSUMAÇÃO DO DELITO – DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS SOBRE A AUTORIA, CORROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS – RECURSOS DESPROVIDOS – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1) Para o reconhecimento da qualificadora da escalada é necessário que exista prova suficiente de que o apelado, não só, tenha pulado o muro da residência para alcançar os objetos, bem como, tenha utilizado de esforço incomum para escalar o obstáculo, caso contrário, deve ser mantida a condenação por furto simples, como ocorreu in casu. 2) Não há que se falar em absolvição, se a autoria e a materialidade do delito de furto está devidamente demonstrada com o depoimento das vítimas, corroborada de forma harmônica com a declaração do policial que efetuou a prisão em flagrante do apelante e da testemunha ocular ouvida em fase inquisitorial, demonstrando de forma segura que o réu é o autor do furto, mormente, quando encontrada a res furtiva em sua posse momentos após a consumação do delito. (TJ-MT - APL: 00006915420168110007 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 26/10/2016, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/11/2016)

Com relação à tentativa, a razão assiste à defesa.

Atento ao apurado, verifica-se, já declarado em sede policial pelo filho da vítima, que o denunciado foi preso dentro da residência daquela.

Vejamos o depoimento, em sede policial, de Péricles, na parte que importa neste momento:

(...) esta manha ainda em sua casa, quando recebeu o telefonema de um vizinho de sua mae que disse que um homem havia pulado o muro da casa dela. O declarante chamou pela policia militar e foi para a a casa sua mae que mora bem proximo, quando chegou adentrou a casa e deparou com um homem, de cor parda, magro de compleição mediana e usava tornozeleira, o qual tinha não tinha nada nas mãos, mas segurou ele até que a policia chegasse. (...)

Referida narrativa fora devidamente repetida em sede judicial, sob o crivo do contraditório.

Nessa seara, nota-se que sequer o denunciado saiu do imóvel com os bens em sua posse, não havendo que se falar em crime consumado, mas, sim, tentado.

Os tribunais superiores adotam, para a consumação do delito em tela, a teoria da
amotio (
ou
apprehensio)
, a qual apregoa que a consumação do delito de furto dá-se quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que num curto espaço de tempo.

Assim sendo, tem-se que o crime de furto se dá em sua modalidade consumada quando o proprietário perde, no todo ou em parte, a possibilidade de contato material com a
res
ou de exercício da custódia dominical, seja porque o agente logrou bem-sucedida fuga, seja porque destruiu a coisa apoderada.

O caso em apreço não se amolda ao supradito.

Veja-se, portanto, que o caso em tela não se configura furto consumado, haja vista que não houve a inversão da posse do objeto para a pessoa do agente, ou, ainda, não houve a mitigação do contato material do objeto por parte do proprietário, porquanto, como dito acima, o agente fora preso dentro do imóvel no qual o objeto do crime se encontrava e, inclusive, fora detido nos limites da residência pelo filho da vítima o que, nesse contexto, impediu a consumação do delito e cessou o
iter criminis
do delito.

Portanto, diante de todo o exposto, não há que se falar em furto consumado, devendo, consequentemente, o réu Lucas Martins Medeiros ser condenado às penas do art. 155, §4º, II, do CP, na modalidade tentada.
(...)
”.

Como cediço, muito se discutiu acerca do momento consumativo dos crimes de furto e roubo, com digressões oportunamente fundamentadas por diversas teorias, cuja principal dissensão era quanto à questão da posse mansa e pacífica da
res furtiva
.

Todavia, atualmente, a mencionada divergência vem sendo cada vez mais apaziguada, construindo a doutrina e a jurisprudência o entendimento segundo o qual tais crimes se consumam simplesmente com a inversão da posse de fato dos bens da vítima, ainda que posteriormente sejam restituídos e mesmo que o agente do delito venha a ser preso logo após o fato.

Nesse sentido:

“[...] 4
. Acerca do momento consumativo do crime de roubo e de furto, é assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais se consumam no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima ou que seja devolvido pouco tempo depois.
5. O crime de furto em questão se consumou, porquanto houve a efetiva inversão da posse do bem, malgrado o celular tenha sido devolvido à vítima logo após o injusto, devido à apreensão dos réus em flagrante” (5ª Turma, HC 618.290/RJ, j. 17/11/2020).

“Conforme a pacífica jurisprudência desta Corte Superior, consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada” (6ª Turma: AgRg no REsp 1.894.347/SP, j. 07/12/2020).

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL. FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. LEADING CASE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP. ADOÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO). PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Recurso especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2º, do CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ. 2.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio),
segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem,
ainda que seja possível à vitima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata
. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. 3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos:
Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva,
ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
. 4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença que condenou o recorrido pela prática do delito de furto consumado. (REsp 1524450/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 29/10/2015)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. DESVIRTUAMENTO. FURTO. MOMENTO CONSUMATIVO. INVERSÃO DA POSSE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1.
A consumação do crime de furto se dá no momento em que a coisa é retirada da esfera de disponibilidade da vítima e passa para o poder do agente,
ainda que por breve período, sendo prescindível a posse pacífica da res pelo sujeito ativo do delito. 2. No caso concreto o furto ocorreu em sua forma consumada, pois após a subtração de um hidrômetro, a polícia militar foi acionada e, deslocando-se pelas imediações do local do crime, localizou o paciente portando a res furtiva. 3. Habeas corpus não conhecido (HC 220.084/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 17/12/2014).

E do Supremo Tribunal Federal:

“HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO UNÂNIME DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FURTO A RESIDÊNCIA MEDIANTE ESCALADA. MOMENTO DE CONSUMAÇÃO DO DELITO DE FURTO. 1
. Para a consumação do furto, é suficiente que se efetive a inversão da posse,
ainda que a coisa subtraída venha a ser retomada em momento imediatamente posterior. Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 2. Ordem denegada (HC 114329, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 1/10/2013, DJe 18/10/2013).

In casu
, observa-se claramente que ocorreu uma tentativa de furto, visto que não houve a efetiva inversão da posse dos objetos, considerando que o réu foi abordado pelo filho da vítima e amigos quando ainda estava no interior da residência, ou seja, enquanto tentava praticar o furto, sendo por eles impedido. Logo, está correta a aplicação da causa de diminuição referente a tentativa (art. 14, do CP).

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
nego provimento
ao apelo interposto pelo Ministério Público, mantendo a r. sentença em todos os termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023